Tribunal: TJBA
Processo: 8075817-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075817-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
GIL RUY LEMOS COUTO, CINTIA SOUSA LEMOS COUTO, ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM

APELADO: ERIC MAIKE SOUZA BISPO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARTHA ABNER CAVALCANTE SANTOS BISPO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E ESTATUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IDENTIFICAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta por emissora de televisão contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por veiculação de reportagem contendo imagem de menor identificado, em contexto de atribuição de ato infracional (furto de alimentos), sem autorização judicial.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a reportagem violou o art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo sem identificação direta; e (ii) saber se há direito à indenização por danos morais in re ipsa pela divulgação da imagem do menor em contexto de imputação de ato infracional.
III. Razões de decidir
A legislação brasileira, especialmente o art. 143 do ECA, proíbe expressamente qualquer forma de identificação, direta ou indireta, de menor envolvido em ato infracional, sendo norma de caráter protetivo absoluto.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a infração ocorre mesmo com identificação indireta, bastando a possibilidade de reconhecimento por membros da comunidade ou familiares, independentemente de intenção do veículo de comunicação.
A divulgação de imagem de menor associada a ato infracional, ainda que sem nome ou outros dados textuais, mas com identificação visual possível, caracteriza violação ao direito de imagem e à proteção integral da criança, ensejando reparação por dano moral presumido (in re ipsa).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A divulgação de imagem de criança ou adolescente que permita sua identificação, direta ou indireta, em contexto de imputação de ato infracional, sem autorização judicial, viola o art. 143 do ECA.
2. A infração à norma legal configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º, 17 e 143; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.636.815/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.12.2017; TJBA, Apelação Cível 0551653-78.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria da Purificação da Silva, 2ª Vice-Presidência, j. 26.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075817-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TV ARATU S A e como apelada ERIC MAIKE SOUZA BISPO SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)